Tribunal: STF
Processo: ARE 1583381
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 31, p. 1-24), de cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE NULIDADES DE DELAÇÕES PREMIADAS E DE OITIVA DE MEMBRO DO PARQUET COMO TESTEMUNHA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VERIFICADA APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS QUANTO AOS DEMAIS. DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES. (...)” (eDOC 31, p. 23; grifos originais).

Rejeitaram-se os dois embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 45, p. 1-25; eDOC 52, p. 1-7).

Daí o RE (eDOC 56, p. 1-17), com alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos II, XII, XLVI, LIV, LV e LVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 54, p. 1-109).
O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu o REsp (eDOC 62, p. 1-5) e, no que concerne ao RE, proferiu decisão (eDOC 64, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo:

“Ao teor do exposto, deixo de admitir o recurso com fulcro na Súmula 282 do STF e, nego-lhe seguimento, com fundamento nos Temas 339 e 660 do STF.” (eDOC 64, p. 3; grifos originais).

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 71, p. 1-20), do agravo em recurso especial (eDOC 67, p. 1-100), bem como do agravo interno (eDOC 69, p. 1-24).

O Órgão Especial do TJ/GO negou provimento ao agravo interno (eDOC 77, p. 1-8) e rejeitou os dois embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 85, p. 1-6; eDOC 92, p. 1-6).

Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.877.114/GO (eDOC 101, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 127-192). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 198, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 88.343/GO (certidão; eDOC 202, p. 1).  

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, em relação aos Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 64, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Ressalte-se, ainda, que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.
Finalmente, ainda sobre a matéria, acentue-se que neguei seguimento à citada Rcl 88.343/GO, DJe 12.12.2025, ajuizada pelo ora recorrente.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.

Publique-se.  

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
      Documento assinado digitalmente